Tribunal: TJSP
Processo: 2327687-68.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Revisão criminal. Roubo. Processo penal constitucional. Competência. Cuidando-se de afronta a disposição confirmada no mérito pelo Superior Tribunal de Justiça, a competência para sua revisão criminal não toca ao Tribunal de Justiça estadual (Constituição Federal, artigo 105, inciso I, alínea "e").
Revisão criminal não conhecida.